Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712309-50.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDERICO RESENDE RÉU: TAHITI HOTEIS E TURISMO S/A, COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA, EDUARDO MACHADO FERREIRA, JOSELIO RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE LEONÍDIO FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Ao ID 14512649, determinou-se a expedição de ofícios à CEB e à CAESB, requisitando informações sobre o endereço, constante em seus cadastros, de JOSÉLIO RODRIGUES DA SILVA (4o réu), para evitar posterior alegação de nulidade da citação por edital. Em seguida, TAHITI HOTÉIS E TURISMO S.A. (1o réu) pleiteou o reconhecimento da tempestividade da contestação de ID 10665631, diante do reconhecimento da nulidade da citação por edital do 4o réu (ID 14842594). Brevemente relatados, DECIDO. As razões apresentadas pelo 1o réu não merecem prosperar. Com efeito, por ocasião da decisão de ID 14512649, ponderou-se acerca da necessidade de requisição de informações, acerca do endereço do 4o réu, às concessionários de serviços públicos, em atenção ao disposto no artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ao contrário do que afirma o 1o réu, não se declarou a nulidade da citação por edital do 4o réu, mas tão somente se determinou o suprimento de tais informações, exatamente para se afastar a alegação de nulidade. De modo que, incabível, neste momento processual, falar-se em reinício dos prazos – já esgotados – para apresentação de contestação, haja vista a suposta declaração de nulidade da citação editalícia. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 14842594. Dê-se vista pessoal à Curadoria Especial para se manifestar sobre as informações constantes nas Certidões de ID 16350593 e 16687961. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora